Tribunal: STF
Processo: Rcl 46851
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão da 14ª Vara do Trabalho de Salvador - TRT5 (Processo 0000671-64.2013.5.05.0014), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 
    Na inicial, a Petrobras S/A expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3-6): 
    Trata-se de violação à autoridade das decisões dessa Corte Suprema que, com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que se discuta o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR e em qualquer fase de tramitação. 
    Portanto, o fundamento da presente Reclamação reside na decisão do Exmº Min. Dias Toffoli, na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF (Tema 795 da Repercussão Geral), divulgada em 06/08/2018, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitam no território nacional.
    (…)
    A questão controvertida tem origem em Reclamação Trabalhista nº 0000671-64.2013.5.05.0014, já em fase de execução, por meio da qual pretendeu o Autor o pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 
    O pedido de suspensão do feito, apresentado à juíza da 14ª Vara do Trabalho de Salvador, foi indeferido ao fundamento de que “a sentença proferida neste feito se encontra perenizada pela ‘auctoritas rei iudicatae’, não sendo abarcado pelo sobrestamento determinado pelo E.STF”. 
    Irresignada, apresentou a Petrobras, Mandado de Segurança, com pedido liminar, autuado sob o nº 0000407-11.2021.5.05.0000, perante o TRT da 5ª Região, requerendo, novamente, a suspensão do feito ante a determinação proferida na PET 7755. 
    Contudo, o Tribunal Regional, analisando o caso, rechaçou a pretensão da Agravante, entendendo que “a determinação de suspensão dos feitos com matéria relacionada a RMNR pelo Ministro Alexandre de Moraes, trazida como suporte pelo Impetrante, abarca apenas as matérias onde a questão está sendo discutida e não mais aquelas que já houve trânsito em julgado”.
    (…)
    Conforme afirmado no tópico anterior, a 14ª Vara do Trabalho de Salvador e o c. TRT da 5ª Região ignoraram completamente a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF. 
    Ocorre que o entendimento deste e. STF é no sentido de que deve ser determinada a suspensão, independentemente da fase em que se encontre o processo, porque, nos termos em que se deu a suspensão, a abranger até mesmo as ações rescisórias, a decisão reclamada, ainda que proferida em fase de execução, viola deliberação desta Suprema Corte 
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar e, no mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF” (doc. 1, fl. 13). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 14/4/2021, enquanto que, na origem (Processo 0000671-64.2013.5.05.0014), aguarda-se o julgamento do Agravo de Instrumento em Agravo de Petição. No mais, o Mandado de Segurança impetrado no TRT-5 (Processo 0000407-11.2021.5.05.0000), também impugnando o ato aqui reclamado, o qual foi denegado, aguarda o julgamento do Agravo Regimental ali interposto. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755-MC, de minha relatoria. 
    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 
    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 13/8/2019, nos seguintes termos: 
    Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 
    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 
    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 
    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem. 
    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante. 
    Apesar de ter impugnado apenas a decisão proferida no autos do Processo 0000671-64.2013.5.05.0014, e não aquela denegatória no Mandado de Segurança 0000407-11.2021.5.05.0000, que analisou o mesmo ato aqui reclamado, entendo ser possível julgar o caso desde já, uma vez que o writ ainda não transitou em julgado.
    Essa linha de raciocínio decorre do art. 4º do CPC/2015, o qual autoriza priorizar o julgamento de mérito, em busca da efetividade da prestação jurisdicional; aliado ao contexto normativo do parágrafo 2º do art. 322 do CPC, que permite ao julgador interpretar sistematicamente o pedido, considerando o conjunto da postulação, e não somente a sua literalidade.
    Assim, observo que a controvérsia dos autos gira em torno da forma de cálculo da Remuneração Mínima por Nível de Regime (doc. 3, fl. 3). Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755-MC.
    Posteriormente à decisão proferida na PET 7.755-MC, e a despeito da determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria, a Autoridade Reclamada indeferiu o pedido feito pela Sociedade de Economia Mista, pelo qual se pretendia o sobrestamento do processo, conforme a determinação de suspensão nacional proferida no paradigma supracitado. Eis os fundamentos da decisão impugnada (doc. 3, fl. 89):
    Indefiro o requerimento deduzido na petição de id. 4e1e5a8, uma vez que a sentença proferida neste feito se encontra perenizada pela auctoritas rei iudicatae, não sendo abarcado pelo sobrestamento determinado pelo E.STF. 
    Do mesmo modo, impetrado Mandado de Segurança contra a decisão acima, foi denegada a ordem, pois (doc. 3, fls. 100-101):
    Neste passo, analisando a decisão proferida pela indigitada Autoridade Coatora, vislumbramos que a mesma foi clara ao declarar que a matéria debatida na Reclamação Trabalhista já transitou em julgado. 
    Objetivamente, a determinação de suspensão dos feitos com matéria relacionada a RMNR pelo Ministro Alexandre de Moraes, trazida como suporte pelo Impetrante, abarca apenas as matérias onde a questão está sendo discutida e não mais aquelas que já houve trânsito em julgado. 
    Transitada em julgado a matéria de conhecimento, não há mais que se falar em discussão de tema referente a fase cognitiva. 
     (…)
    Desta forma, não restou caracterizada e comprovada ofensa a direito líquido e certo do Impetrante, pelo que DENEGO A SEGURANÇA para, apreciando os elementos da decisão do Juízo Originário, confirmá-la em seus termos. 
    Com efeito, o Juízo Reclamado serviu-se de premissa equivocada para justificar a negativa de sobrestamento do processo, uma vez que a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias. Aliás, esse é o entendimento que tem prevalecido na 1ª Turma desta CORTE:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
    1. A controvérsia dos autos gira em torno do pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais relacionadas à prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime.
    2. Com efeito, uma vez que a determinação de suspensão nacional se estende a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, deveria o Tribunal de origem ter sobrestado o andamento processual no presente caso. Há, portanto, manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755.
    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.
    (Rcl 37.480 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07/12/2020)
    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0000671-64.2013.5.05.0014, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0000671-64.2013.5.05.0014, até posterior pronunciamento na PET 7.755.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente